Tribunal: TJES
Processo: 0001731-85.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001731-85.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSENILDO MARRANE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILICITUDE DAS BUSCAS. CRIME PERMANENTE. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM DENÚNCIA ESPECIFICADA E MONITORAMENTO PRÉVIO. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 817 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) a suposta nulidade das provas obtidas em abordagem policial sem mandado judicial; e (ii) a possibilidade de absolvição ou desclassificação do crime para a posse para uso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. PRELIMINAR: A abordagem policial ocorreu dentro da legalidade, decorrente de crime permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, legitimando a busca pessoal, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244, do CPP, bem como da jurisprudência consolidada do STJ. Preliminar rejeitada.

2. MÉRITO:

2.1. A materialidade do crime está demonstrada pelos autos de apreensão e constatação de drogas, boletim unificado e laudo químico toxicológico. Já a autoria se confirma pelos depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão, que relataram a visualização do réu em efetiva comercialização de drogas, corroborando o contexto de mercancia ilícita.

2.2. O depoimento policial prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo à condenação, quando ausente dúvida sobre a imparcialidade do agente, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

2.3. A ausência de petrechos para consumo e o contexto da apreensão afastam a possibilidade de desclassificação para uso pessoal.

IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei 11.343/06, art. 33, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001731-85.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSENILDO MARRANE DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELIADE FREIRE DA SILVA - ES36425

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JOSENILDO MARRAME DOS SANTOS
e
m face da sentença
proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
São Mateus
/ES (
Id.
10978249
), que o condenou
pela prática do crime de
tráfico de drogas

(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
à pena de 0
8
(
oito
) anos
e 0
2
(
dois
) mese
s

de reclusão, no regime inicial de cumprimento
fechado
, e pagamento de
817
(
oitocentos e dezessete
) dias-multa.

Acerca dos fatos,
narram os autos que, na
noite de 6/10/2023, a
P
olícia Militar recebeu denúncia anônima especificada, indicando que um indivíduo de pele negra, trajando camisa vermelha e calça jeans, estava realizando o tráfico de cocaína na Rua Nivaldo de Souza, bairro Bela Vista, município de São Mateus/ES.

Consta que os agentes se direcionaram ao local e,
por cerca de 35 (trinta e cinco) minutos,
realizaram campana, monitorando a movimentação de pessoas que se aproximavam do ora apelante,
pessoa que correspondia à descrição
recebid
a.

As autoridades c
onstat
aram
que transeuntes chegavam ao local,
mostravam a tela do aparelho celular
para o recorrente
,
como se comprovassem um pagamento,
recebiam um objeto e,
em seguida,
se
retiravam,
situação que os policiais entenderam como indicativa da prática do tráfico de drogas,
e
suficiente a motivar a abordagem
.

D
urante
a revista pessoal,
foram
encontra
das
em poder do ora recorrente
10
(dez) pinos de
cocaína, 01
(um)
aparelho celular
e a quantia de R
$ 100,00
(cem reais).

Próximo ao portão da residência onde o réu foi visto buscando objetos, foram apreendidos outros
22
(vinte e dois) pinos de
cocaína
.

Há
preliminar
, que passo a apreciar.

De início, a
defesa
pretende a
declaração da nulidade
das provas que ensejaram a condenação
, sob o argumento de que foram obtidas a partir de busca
s
realizada
s
ilegalmente.

Contudo
, a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de que
a prática de crime permanente,
cuja situação flagrancial se protrai no tempo,
legitima a busca pessoal e domiciliar, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva
1
.

E na hipótese, a abordagem policial foi efetuada após o recebimento de denúncia especificada, confirmada quando de diligência no local indicado
,
circunstância
que
ultrapassa o mero subjetivismo e
demonstra
a existência de
fundadas suspeitas
a justificar a revista, independente da prévia expedição de mandado, nos termos do que preveem os arts. 240, § 2º, e 244, ambos, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ: HC 839736/RS 2023/0252936-3,
Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO –
Des. Conv. do TJDFT,
Julg.: 12/3/2024,
6
T
, DJe 18/3/2024.

Assim, regular a atuação da polícia, pois configurada a justa causa para as buscas, não há nulidade a ser reconhecida
.

Por tal razão,
REJEITO A PRELIMINAR.

Prossigo para a análise do mérito.

Quanto ao pedido de absolvição,
não vejo como prover o recurso, vez que a
materialidade
está estampada no
boletim unificado nº 52518591, auto de apreensão, a
uto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas
(Id. 10977813),
e laudo químico toxicológico (
Id. 10977816
).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares colhidas na fase extrajudicial,
Srs.

Saulo Messias Souto Silveira
e
Elder Ferraris Gonçalves
,
indicando que o ora recorrente, no momento da prisão, estava na posse de
drogas
, em contexto indicativo da mercancia (
Id.
10977813
).

Já em Juízo o
PM Saulo Messias Souto Silveira
e
sclareceu mais que, durante a campana, visualizou o réu
“em efetiva comercialização de drogas”,

e
que a região onde ocorreu a prisão era conhecida como de
“grande comercialização de entorpecentes”
(Ids. 10978237-10978239).

Não há provas no sentido de que
as autoridades
responsáveis pela prisão em flagrante almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si e com os demais elementos probatórios, em especial o auto de apreensão e o l
audo químico toxicológico
(
Id
s
. 10977813
e
10977816
).

E
nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento do policia
l
, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade do agente,
como na hipótese
.

Vale dizer
mais
que, no caso em julgamento, o apelante não trouxe provas que pudessem ilidir a sua responsabilidade, não obstante o esforço despendido e os argumentos oferecidos pela defesa.

Também
não há como acolher o pedido de desclassificação,
pois
os elementos probatórios (orais e documentais),
afastam
a alegação de que os entorpecentes eram destinados ao uso pessoal,
e
m especial
ante
o contexto da apreensão,
e
porque n
ão foram
localizados
petrechos utilizados para o consumo, o que reforça a validade das provas indicando que
o réu
estava

no

local exercendo
a mercancia
ilícita
de drogas.

L
ogo, não há reparos a serem realizados na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
11998100
),
CONHEÇO, e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

STF
- HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000,
Relator: ALEXANDRE DE MORAES, 1T,

Julgamento: 21/3/2022,
DJe: 25/3/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.